Tribunal: TJMT
Processo: 0002974-04.2014.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (REQUERIDO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO ESTADO PROVIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 61448049.

2. Trata-se de Ação Anulatória proposta por JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES visando a nulidade das questões n. 50 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de policia civil.

3. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

4.

No presente feito, restou demonstrado nos autos que as questões impugnadas se ajustavam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.

5. O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

6. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de erro grosseiro a possibilitar a anulação das questões conforme pretende o Recorrido.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e do Estado provido e da Defensoria Pública desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória proposta por JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES visando a nulidade das questões n. 50 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de policia civil.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para anular as questões n. 50 e 56 da prova objetiva “Y” e atribuir os pontos ao Recorrido.

Inconformado, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Já a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios de sucumbência.

Regularmente intimados, os Recorridos apresentaram as contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do respectivo Recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer escrito pugnando pelo provimento do Recurso do Estado e desprovimento do Recurso da Defensoria Pública, conforme ID n. 39255961.

O Relator originário, o MM. Desembargador MARCIO VIDAL, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 61448049.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020